Tribunal: STF
Processo: Rcl 45842
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Matheus Augusto de Sousa, na qual sustenta a inobservância do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347/DF pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Avaré/SP. 
    A defesa técnica alega que
    “[t]rata se de Reclamação Constitucional, em favor de Matheus Augusto de Sousa, pois no caso aqui em tela, policiais civis ao dar sinal de parada para o aqui Reclamante que estava na companhia de seus amigos, resolveu não obedecer a ordem, pois segundo ele, o documento do veículo estaria atrasado (tanto que o veículo ficou apreendido), porém, os milicianos sem qualquer justificativa, disparam um tiro em direção ao veículo, que veio a ceifar a vida de Renan Gustavo, ocupante do veículo de Matheus. Não queremos aqui adentrar ao mérito, portanto, o Reclamante segundo os policiais, estava com 850 gramas de maconha embaixo do banco do veículo, e o disparo de arma de fogo, justificou se porque um simulacro de arma de fogo teria sido apontado em direção aos policiais civis. 
    Matheus ficou preso e nesta data foi convertida a prisão flagrante em prisão preventiva, porém, mesmo a defesa técnica requerendo em juízo a realização da audiência de custódia, apontando ainda o fato do disparo de arma de fogo, como relatado acima, e mesmo assim não realizou a audiência, mesmo demonstrando que o caso não é comum na Comarca de Avaré. 
    Desta forma Vossa Excelência, a reclamação aqui postulada, merece guarida e ser deferida em sede liminar para revogar a prisão preventiva de Matheus Augusto de Sousa.
    […] 
    Primeiramente, apontamos a resolução 322 do CNJ – de 24.22.2020, que alterou o artigo 19 da Resolução 329/20, que vedava a utilização do recurso para realização de audiência de custódia. O Presidente do CNJ – Min. Luiz Fux argumentou que a pandemia da Covid19, que levou o Poder Judiciário a adotar diversas medidas excepcionais, é o fator que justifica a adoção da medida. ‘A não realização das audiências de custódia durante esse período acarreta prejuízo muito maior a milhares de presos, consubstanciando retrocesso, com o retorno para a dinâmica processual que vigorava até 2015’. 
    E ainda o pacote anticrime - lei 13.964, de 2019, trouxe para o Código de Processo Penal Brasileiro a previsão da realização da audiência de custódia. Anteriormente, sua implementação tinha se dado com base no disposto na Convenção Americana de Direitos Humanos, disciplinada, em âmbito nacional, pela resolução 213 de 2015, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar duas ações de controle concentrado, decidiu pela constitucionalidade da audiência, bem como pela sua importância no combate ao estado de coisas inconstitucional em que se encontra o sistema prisional brasileiro. Transcreve-se, no que importa, trecho da ementa do acórdão da medida cautelar na ADPF 347, […]” (págs. 2-3 e 10-11 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer 
    “[...] seja recebida a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL e CONCEDIDA A LIMINAR para REVOGAR a PRISÃO PREVENTIVA de MATHEUS AUGUSTO DE SOUSA, aplicando lhe as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal, e que no MÉRITO seja tornada DEFINITIVA, para que o Reclamante responda o processo solto, uma vez que sua prisão tornou-se ilegal no momento em que lhe tiraram o Direito a ser apresentado ao juiz presencialmente ou por videoconferência no prazo de 24 horas, conforme fundamentos trazidos pela defesa técnica nesta exordial, e que o Reclamante tenha seus direitos protegidos por esta Suprema Corte, como verdadeira medida de Direito de um Estado Democrático de Direito e seus Fundamentos. 
    […]” (pág. 17 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Consigno, de início, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como se dá na espécie vertente.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito desta ação constitucional.
    Transcrevo, por oportuno, trechos da decisão reclamada no que pertine à não realização da audiência de custódia do reclamante:
    “Instituído o Sistema Remoto de Trabalho em Primeiro Grau pelo Provimento CSM nº 2.549, com vigência a partir de 25 de março de 2020, fica dispensada a realização da audiência de custódia, nos termos do Comunicado da Corregedoria Geral da Justiça de 17 de março de 2020, em atendimento ao contido no art. 8º, caput, da Recomendação CNJ nº 62, de 17 de março de 2020, ‘como forma de reduzir os riscos epidemiológicos’ de disseminação da pandemia de Covid-19 e diante da existência de poucas salas de teleaudiências nos presídios e inadequação das delegacias de policia, inviabilizando até o momento a realização da audiência de custódia por Videoconferência.
    […]” (pág. 87 do documento eletrônico 3). 
    No julgamento da ADPF 347-MC/DF, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, o Plenário deste Supremo Tribunal analisou a questão relativa à obrigatoriedade da realização das audiências de custódia. Transcrevo, por oportuno, a ementa do julgado: 
    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão”.
    Muito bem. A conversão do flagrante em prisão preventiva não traduz, por si, a superação da audiência de custódia, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo. Nesse sentido: HC 140.512-MC/SP, de minha relatoria; e HC 133.992/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin.
    A audiência de custódia tem por escopo assegurar o respeito aos direitos fundamentais da pessoa submetida à prisão, por meio de apreciação mais adequada e apropriada da prisão antecipada pelas agências de segurança pública do Estado. Garante a presença física do autuado em flagrante perante o juiz, bem como o seu direito ao contraditório pleno e efetivo antes de ocorrer a deliberação pela conversão do flagrante em prisão preventiva. 
    Com isso, evitam-se prisões desnecessárias, atenuando-se a superlotação carcerária e os gastos que decorrem da manutenção de presos provisórios indevidamente intramuros. 
    Acompanhado de seu advogado ou de um defensor público, o autuado será ouvido, previamente, por um magistrado que decidirá sobre o relaxamento da prisão ou sobre a conversão do flagrante em prisão preventiva. 
    Nessa oportunidade, o juiz também avaliará se a prisão preventiva poderá ser substituída por liberdade provisória até o julgamento definitivo do processo, e adotará, se for o caso, medidas cautelares como o monitoramento eletrônico e apresentação periódica em juízo. 
    Poderá determinar, ainda, a realização de exames médicos para apurar se houve maus-tratos ou abuso policial durante a exceção do ato de prisão.
    Recentemente, ao julgar o HC 186.421/SC, de relatoria do Ministro Celso de Mello e Redator do acórdão o Ministro Edson Fachin, a Segunda Turma do STF fixou o entendimento de que a pandemia da Covid-19 não afasta a imprescindibilidade audiência de custódia que, inclusive, pode ser realizada por meio de videoconferência. Eis a ementa do referido julgado: 
    “HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR EM TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 691/STF. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. COVID-19. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. PACTO DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS. DIREITO FUNDAMENTAL DO PRESO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE NORMA LEGAL PROIBITIVA. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ARTS. 5º, LIII, LV, LIX, 93, 129, I, E 133, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 282, § § 2º e 4º, 310, 311 E 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PODER GERAL DE CAUTELA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 
    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da superação da Súmula 691/STF nas hipóteses em que se evidencie a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada.
    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 347-MC, assentou, em provimento de eficácia geral e vinculante, a obrigatoriedade da realização da audiência de apresentação em caso de prisão em flagrante. Trata-se de direito subjetivo do preso decorrente dos artigos 9.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, bem como do artigo 310 do Código de Processo Penal.
    3. A pandemia causada pelo novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido formal que proíba o uso dessa tecnologia. A audiência por videoconferência, sob a presidência do Juiz, com a participação do autuado, de seu defensor constituído ou de Defensor Público, e de membro do Ministério Público, permite equacionar as medidas sanitárias de restrição decorrentes do contexto pandêmico com o direito subjetivo do preso de participar de ato processual vocacionado a controlar a legalidade da prisão.
    4. A Constituição Federal de 1988, ao atribuir a privatividade da promoção da ação penal pública ao Ministério Público (art. 129, I); ao assegurar aos ligantes o direito ao contraditório e à ampla defesa e assentar o advogado como função essencial à Justiça (art. 5º, LV e 133); bem como, ao prever a resolução da lide penal, após o devido processo legal, por um terceiro imparcial, o Juiz natural (art. 5º, LIII e LXI; 93 e seguintes), consagra o sistema acusatório.
    5. A Lei n. 13.964/19, ao suprimir a expressão ‘de ofício’ constante na redação anterior dos arts. 282, § § 2º e 4º, e 311, ambos do Código de Processo Penal, veda, de forma expressa, a imposição de medidas cautelares restritivas de liberdade pelo magistrado sem que haja anterior representação da autoridade policial ou requerimento das partes.
    6. O art. 310 do Código de Processo Penal deve ser interpretado à luz do sistema acusatório e, em conjunto, com os demais dispositivos legais que regem a aplicação das medidas cautelares penais (arts. 282, §§ 2º e 4º, 311 e seguintes do CPP). Disso decorre a ilicitude da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva pela autoridade judicial.
    7. O auto de prisão em flagrante é procedimento de natureza administrativa, em que a autoridade policial limita-se a observar as formalidades legais para a sua lavratura (arts. 304 e seguintes do CPP), sem tecer consideração sobre a necessidade e a adequação da prisão preventiva, espécie com pressupostos e requisitos distintos (art. 311 e seguintes do CPP). Faz-se, portanto, necessário pedido, formal e expresso, da autoridade policial ou do Ministério Público, em audiência de custódia, para a imposição da prisão preventiva pelo magistrado.
    8. O poder geral de cautela não autoriza o agir do Juiz por iniciativa própria quando em detrimento da liberdade individual. No processo penal, para que a intervenção estatal opere nas liberdades individuais com legitimidade, é necessário o respeito à legalidade estrita e às garantias fundamentais . Doutrina. Precedentes.
    9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício”.
    Desse modo, entendo ser ilegal a prisão preventiva decretada em desfavor do reclamante, de acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.
    Isso posto, julgo procedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para declarar ilegal a conversão do flagrante em prisão preventiva, determinando, por consequência, a imediata soltura reclamante, salvo se por outro motivo estiver preso, sem prejuízo de imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, de cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator